Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Necessidade de internação. Emergência. Período de carência. Negativa de cobertura indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que confirmou tutela provisória e julgou procedente o pedido para condenar a operadora do plano de saúde a autorizar e custear a internação do autor, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é válida.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Enunciado no 608, da Súmula do STJ.
4. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/1998, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).
5. A Resolução CONSU 13/1998, ao limitar a cobertura de atendimento de emergência a doze horas e não garantir internação, afronta o art. 35-C, da Lei no 9.656/1998, que assegura cobertura em casos de risco de morte ou lesão irreparável. Restrição incompatível com a legislação e com os Enunciados de Súmula 302 e 597, do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/1998, arts. 12, 35-C;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 302; STJ, Enunciado de Súmula no 608; STJ, Enunciado de Súmula no 597; TJDFT, 0714136-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, 0706186-70.2021.8.07.0008, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023.